Tribunal: TJSP
Processo: 1006582-27.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – Discussão que envolve a aplicação de penalidade administrativa pelo Poder Público, relativa a cumprimento de medidas tidas como necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos provocados pela degradação da qualidade ambiental – Competência da Câmara Reservada ao Meio Ambiente, nos

Ementa:
COMPETÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – Discussão que envolve a aplicação de penalidade administrativa pelo Poder Público, relativa a cumprimento de medidas tidas como necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos provocados pela degradação da qualidade ambiental – Competência da Câmara Reservada ao Meio Ambiente, nos termos do art. 4o, da Resolução no 623/13 – Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006582-27.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado IRMÃOS TONIELLO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006582-27.2018.8.26.0597 -Voto no
2
APELAÇÃO
CÍVEL
No
1006582-27.2018.8.26.0597
–
SERTÃOZINHO
APTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDA.: IRMÃOS TONIELLO LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Rodrigo Rissi Fernandes.
VOTO No 36.278
COMPETÊNCIA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

AUTO
DE
INFRAÇÃO
LAVRADO
POR
INFRAÇÃO
AMBIENTAL Discussão que envolve a aplicação de penalidade
administrativa pelo Poder Público, relativa a cumprimento de
medidas tidas como necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes e danos provocados pela degradação da qualidade
ambiental
Competência da Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, nos termos do art. 4o, da Resolução no 623/13 Não
conhecimento do recurso, com determinação de remessa dos autos.
Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por
IRMÃOS TONIELLO LTDA. em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando desconstituir o Auto de Infração Ambiental no
4000785, lavrado em razão da queima de palha de cana de açúcar. Alega a
nulidade da penalidade ante a ausência de comprovação da autoria da
infração, notadamente porque faz uso de colheita mecanizada.
A r. sentença de fls. 115/120, cujo relatório se
adota, julgou procedentes os embargos, para declarar a nulidade do auto de
infração combatido, desconstituindo a CDA no 1.091.927.443 e, em
consequência, julgou extinta a execução fiscal correspondente no
0015204-25.2012.8.26.0597. Pela sucumbência, a embargada foi condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006582-27.2018.8.26.0597 -Voto no
3
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o
disposto no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil.
Apelação da FESP às fls. 124/128, pugnando pela
reforma do decisum e contrarrazões às fls. 132/142.

É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por
IRMÃOS TONIELLO LTDA. em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando desconstituir o Auto de Infração Ambiental no
4000785, lavrado em razão da queima de palha de cana de açúcar. Alega a
nulidade da penalidade ante a ausência de comprovação da autoria da
infração, notadamente porque faz uso de colheita mecanizada.
Como se vê, a matéria versada nos autos envolve
questão ambiental, o que atrai a competência das Câmaras Especiais do Meio
Ambiente, na forma do art. 4o, inciso II, da Resolução n. 623/13, deste Eg.
Tribunal de Justiça:
“Art. 4o. Além das Câmaras referidas, funcionarão
na Seção de Direito Público a 1a e a 2a Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente, que formarão o Grupo Especial de
Câmaras de Direito Ambiental, com competência para:
I - Ações cautelares e principais que envolvam a
aplicação da legislação ambiental e interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos diretamente ligados ao
meio ambiente natural, independentemente de a pretensão ser
meramente declaratória, constitutiva ou de condenação a
pagamento de quantia certa ou a cumprimento de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006582-27.2018.8.26.0597 -Voto no
4
de fazer ou não fazer; (Redação dada pela Resolução no
681/2015)
II - Ações em que houver imposição de penalidades
administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a
cumprimento
de
medidas
tidas
como
necessárias
à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos
provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei no
6.938/1981, art. 14, 'caput' e §§ 1o a 3o).” (grifei)
No mesmo sentido já se decidiu:
“Embargos à execução fiscal. Multa por infração
ambiental. Matéria atinente à competência das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente. Art. 4o da Resolução no 623/13. Recurso não conhecido,
determinando-se a redistribuição.” (Ap. no 1000304-84.2018.8.26.0346, 4a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Luis Fernando Camargo De Barros
Vidal j. de 02.03.2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA 1.
Embargos à execução fiscal opostos por empresa pleiteando a anulação do
auto de infração n. 40000659 lavrado pela CETESB, da CDA n.
1.183.327.852 e da ação de execução n. 1500012-43.2016.8.26.0142,
alegando ter sido indevidamente multada por ter, supostamente, se
beneficiado da queima de palha de cana-de-açúcar. R. sentença de
improcedência do pedido, mantendo a multa por infração ambiental imposta,
ante a legalidade da autuação realizada. 2. Competência recursal fixada em
razão da matéria. Litígio que deve ser apreciado por uma das Egrégias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006582-27.2018.8.26.0597 -Voto no
5
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, nos exatos termos da competência
recursal fixada pelo art. 4o, inciso II, da Resolução n. 623/2013. Recurso não
conhecido, com determinação.” (Ap. no 1000339-11.2017.8.26.0142, 5a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Luis Fernando Camargo De Barros
Vidal j. de 03.02.2020)
“Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal -
Multa aplicada por infração à legislação ambiental Sentença de procedência
(prescrição) Recurso da FESP Competência recursal - Não conhecimento do
recurso - Esta Câmara Comum de Direito Público não detém competência
para apreciar o apelo - Matéria de competência da Câmara Reservada ao
Meio Ambiente Resolução n. 623/13 do TJSP - Recurso não conhecido, com
determinação.” (Ap. no 1000339-11.2017.8.26.0142, desta 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Sidney Romano dos Reis j. de 22.07.2019)
Confira-se, ainda, demandas da mesma natureza
julgadas pelas Câmaras Ambientais desta Corte:
“Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedentes embargos à execução fiscal - Multa pela conduta de se
beneficiar de palha de cana-de-açúcar queimada. Auto de infração que não
identifica o autor do incêndio. Responsabilidade no caso subjetiva
Tipificação que não se adequa a conduta da parte. Verbo beneficiar que tem
o significado de aproveitamento pela ação ilícita de proceder a queima da
cana fora do período autorizado - Inexigibilidade de outra conduta da parte
a não ser a de retirar a cana e proceder ao beneficiamento. Recurso provido”
(Ap. no 1000339-11.2017.8.26.0142, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, rel. Des. Miguel Petroni Neto j. de 05.06.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006582-27.2018.8.26.0597 -Voto no
6
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANADE-AÇÚCAR
SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR
DANO AMBIENTAL. 1. Trata-se de embargos à execução fiscal, opostos por
usina que atua no cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a anulação
de certidão de dívida ativa e auto de infração e imposição de multa contra
ela lavrados por ofensa à Resolução n. 40/2014 da Secretaria do Meio
Ambiente. 2. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração
ambiental, evidenciada pela aplicação da Resolução SMA n.o 40/2014, adota-
se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do
entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual “a aplicação de
penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade
objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve
obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve
ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento
subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”,
demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em testilha.
Sentença de improcedência do pedido reformada. Recurso provido.” (Ap. no
1000998-81.2018.8.26.0466 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, rel.
Des. Nogueira Diefenthaler j. de 20/02/2020)
Indiscutível, portanto, que a competência para a
apreciação e julgamento do presente recurso de apelação não é deste
Desembargador e tão pouco desta 6a Câmara de Direito Público.
Isto posto, não se conhece do apelo e determina-se a
remessa dos autos a uma das Egrégias Câmaras Especiais do Meio Ambiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006582-27.2018.8.26.0597 -Voto no
7
LEME DE CAMPOS
RELATOR